Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-68.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. FATO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.500,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, o autor, ora recorrente, alega que o valor fixado para reparação dos danos morais não atendeu aos pressupostos basilares para a devida compensação, em face do que pede a sua majoração. Por outro lado, a ré, também recorrente, sustenta que a alegada repulsa do autor ao suposto objeto estranho não fez com que deixasse de consumir no estabelecimento, pois mesmo após o episódio, permaneceu no local na sua confraternização. Alega, ainda, que por ser uma confraternização, pode ter existido alguma brincadeira de inserir o papel no copo, razão pela qual não há comprovação de que o referido corpo estranho tenha sido falha ou negligência em sua prestação de serviço. Por fim, argumenta que não houve a ingestão do alimento, de modo que não configura o pleiteado dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração da responsabilidade extrapatrimonial.

2. Recurso do autor próprio e tempestivo (ID 59731455). Custas e preparo regulares (ID 60252577 - Pág. 1/2 e 60252578 - Pág.1/2). Sem contrarrazões.

3. Recurso da ré próprio e tempestivo (ID 59731458). Custas e preparo regulares (ID 59731459 - Pág.1/2 e 59731460 - Pág. 1/2). Sem contrarrazões.

4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.

5. O § 1o do art. 12 do CDC dispõe que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Acerca do tema, a Segunda Seção do STJ decidiu que "é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho - ou do próprio corpo estranho - para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor". (REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021.)

6. No caso, as provas acostadas aos autos, bem como as fotografias juntadas pela parte autora (ID 59731409 - Pág. 3) evidenciam que o produto/bebida estava impróprio para consumo, em razão da existência de corpo estranho, fato que confere verossimilhança às alegações do autor. Assim, restou demonstrado que o requerente adquiriu alimento do estabelecimento comercial, tendo o produto apresentado em seu interior corpo estranho (aparentemente um papel/uma comanda), o que expôs risco ao consumidor em sua integridade física e psíquica, atraindo, portanto, o dever de reparar os danos extrapatrimoniais suportados. Ademais, cumpre destacar que a parte ré não comprovou excludentes de responsabilidade de modo a afastar a sua responsabilidade civil objetiva.

7. Sobre a indenização por danos morais, esta tem como finalidade a compensação da lesão a aspecto de direito de personalidade, a punição para o agente causador do dano e a prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

8. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.

9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões e da sucumbência recíproca.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.